Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a traficância. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 e inferior a 8 anos), o qual é reincidente e ostenta maus antecedentes, correta a eleição do regime fechado para início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal.
6. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes.
7. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
8. Recurso conhecido e desprovido.